Tribunal: TJPA
Processo: 0015282-57.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015282-57.2018.8.14.0107

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0015282-57.2018.8.14.0107

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI e KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

EMBARGADO:
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão sobre modulação da repetição do indébito. Inexistência de vício no julgado. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e desproveu sua Apelação Cível e deu parcial provimento ao recurso de GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, mantendo a sentença nos demais termos. O embargante alega omissão quanto à necessidade de modulação da devolução dos valores supostamente cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito em relação à boa-fé do fornecedor e à comprovação da má-fé.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos necessários para a manutenção da sentença, inclusive quanto à ilicitude na contratação do empréstimo consignado vinculado à aposentadoria da autora, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

5.

A tese relativa à modulação da repetição do indébito, com base na eventual ausência de má-fé, foi implicitamente afastada diante da constatação do ato ilícito praticado pela instituição financeira, consistente na realização de desconto em benefício de natureza alimentar sem consentimento expresso, sendo a restituição determinada com fundamento na violação à boa-fé objetiva e nas normas de proteção ao consumidor.

6.

O inconformismo do embargante quanto à decisão de mérito não configura vício autorizador dos embargos, devendo ser veiculado por meio de recurso próprio.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação explícita sobre modulação da repetição do indébito não caracteriza omissão quando o acórdão, de forma clara e fundamentada, reconhece a ilicitude da conduta do fornecedor e determina a devolução com base na violação ao dever de boa-fé. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; TJPA, ApCiv 0001076-52.2015.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015282-57.2018.8.14.0107

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI e KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

EMBARGADO: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 23204513) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A , o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos segundo fundamentação acima esposada.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 22761417):

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Adalto Rodrigues de Sousa, objetiva que seja declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado questionado. Sentença de parcial procedência proferida em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na controvérsia quanto à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever da demandada indenizar a parte autora repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC) consistente em realizar empréstimo consignado vinculado à aposentadoria da consumidora sem a observância das normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28, de 16 de maio de 2008, amplamente demonstrado no início da fundamentação desta sentença. 4 O ilícito praticado pela parte ré retirou da parte autora parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos. "Tese de julgamento: Retirar parcela de vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade." "Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, V e 51. "Jurisprudência relevante citada:" TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027- 60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023; STJ, SÚMULA Nº 54.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou a modulação da repetição do indébito.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o acolhimento dos presentes declaratórios infringentes opostos em face da sentença, ora embargado, para que seja apreciada a questão acima, e assim sanada.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025